Tribunal: TJMT
Processo: 1012805-77.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012805-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MAURA MARCIA SILVA DE ARRUDA - CPF: 567.493.171-20 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERESSE DE AGIR. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. COISA JULGADA ANTERIOR. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais de R$ 1.906,15 nos proventos de aposentadoria da agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, em virtude de suposta inexistência de lastro contratual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de tentativa de solução administrativa prévia configura falta de interesse de agir; (
ii
) verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência frente à reiteração de conduta já declarada ilícita em processo anterior; e (
iii
) avaliar a proporcionalidade do valor e do prazo para cumprimento da multa cominatória.

III. Razões de decidir

3. O interesse processual é matéria de ordem pública e sua análise não exige o prévio exaurimento da via administrativa, sob pena de violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

4. A probabilidade do direito resta evidenciada por sentença transitada em julgado anterior que reconheceu a ilegalidade de descontos idênticos praticados pelo banco contra a mesma consumidora, somada à ausência de apresentação do contrato atual pela instituição financeira.

5. O perigo de dano é imanente à natureza alimentar dos proventos de aposentadoria, cuja retenção indevida compromete o mínimo existencial e a dignidade da pessoa idosa.

6. A multa diária de R$ 1.000,00 revela-se adequada ao porte econômico do agravante e à finalidade coercitiva da medida, não havendo complexidade técnica que justifique a dilação do prazo para suspensão de descontos via sistema informatizado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa prévia não constitui condição para o exercício do direito de ação, em respeito à inafastabilidade da jurisdição. 2. É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em verba alimentar quando a instituição financeira não demonstra a regularidade da contratação, especialmente em caso de reiteração de conduta já declarada ilícita judicialmente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015,
arts
. 300, 485, § 3º e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1037273-42.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1005776-47.2026.8.11.0041.

Na origem,
foi
deferi
da
tutela de urgência para determinar que a instituição financeira suspenda imediatamente os descontos mensais no valor de R$ 1.906,15 realizados
nos proventos de aposentadoria da agravada denominados
"BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO 1", sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 30.000,00.

Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta, preliminarmente, a carência de ação por falta de interesse de agir, argumentando que a via judicial seria desnecessária ante a possibilidade de resolução administrativa do conflito. No mérito, defende a legalidade dos descontos realizados
sob crivo
do princípio
pacta sunt servanda
e do exercício regular de direito, asseverando a inexistência de ato ilícito ou de vício na contratação dos empréstimos. Aduz, ainda, que a multa cominatória imposta é exorbitante e desproporcional, além de sustentar que não lhe foi assinalado prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada ou, subsidiariamente, para reduzir o valor das astreintes.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
uma vez que foi reconhecida
a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória em favor da agravada no primeiro grau.

Devidamente intimada, a parte agravada deix
ou
transcorrer o prazo sem a apresentação de contrarrazões
.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
PRELIMINAR

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da ausência de interesse de agir

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre analisar a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pela instituição financeira agravante. Embora a decisão de
primeiro grau
não tenha enfrentado
a referida
tese
, tendo se limitado
ao exame dos requisitos da tutela de urgência
,
o interesse processual constitui matéria de ordem pública,
podendo ser conhecida
de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por força do efeito translativo recursal e do disposto no artigo 485, § 3º, do CPC.

No caso em tela, a tese do banco de que seria necessário o prévio exaurimento da via administrativa para configurar o interesse de agir colide frontalmente com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF).

Ademais, a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional são manifestas, especialmente quando se observa a resistência da instituição financeira em suspender os descontos que a parte autora alega serem indevidos
, cabendo destacar que tal débito já foi declarado inexistente em ação judicial com sentença transitada em julgado
, restando plenamente configurado o interesse processual.
Neste sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA PRÉVIA – INDEVIDA CONDICIONANTE AO DIREITO DE AÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A exigência de prévia tentativa de solução administrativa como condição para o ajuizamento
de ação declaratória de inexistência de débito viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, por criar requisito não previsto em lei. Em ações que discutem negativação indevida, é suficiente a alegação de inscrição irregular para configurar interesse de agir, sendo indevida a exigência de comprovação documental de negativa administrativa prévia.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10372734220258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2026)

Assim, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pelo apelante.

É como voto.

V O T O
MÉRITO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço o agravo de instrumento.

Probabilidade do Direito e Perigo de Dano

Da
análise dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que condiciona a concessão da tutela de urgência à evidência da probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, verifica-se
confrontando as alegações das partes com o acervo probatório inicial
existente na ação de origem
, constata-se que a decisão de primeiro grau agiu com acerto ao prestigiar a proteção da consumidora.

A probabilidade do direito da agravada não
está baseada
apenas em suas alegações, mas está em fato jurídico de extrema
importância,
a existência de sentença transitada em julgado proferida nos autos nº 1004261-73.2021.8.11.0001.

N
o referido processo
,
foi
reconhec
ida
a ilegalidade de conduta idêntica praticada pelo mesmo banco contra a mesma autora, declarando a nulidade de descontos realizados em período pretérito. O fato de a instituição financeira persistir na realização de descontos
sob a mesma denominação
, mesmo após condenação judicial
anterior, confere verossimilhança à tese autoral de que as cobranças atuais também carecem de suporte contratual legítimo.

Por outro lado, o banco
se
limita a
alegar a necessidade de aplicação

d
o princípio da força obrigatória dos contratos de forma genérica, sem colacionar aos autos o instrumento contratual que justificaria a retenção de expressivos R$ 1.906,15 mensais nos proventos da recorrida.

Diante da inversão do ônus da prova operada na origem, cabia ao fornecedor do serviço demonstrar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu em sede de agravo.

Assim, não comprova
da
a existência de nova dívida legítima
pelo credor
, a suspensão dos descontos é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa.

Quanto ao perigo de dano, este é intrínseco à natureza da verba atingida. A agravada é policial militar inativa e os descontos incidem diretamente sobre sua remuneração de aposentadoria. Trata-se de verba de caráter eminentemente alimentar, essencial para a garantia da subsistência digna e do mínimo existencial.

A demora na prestação jurisdicional, neste cenário, acarreta prejuízo irreparável à saúde financeira e à dignidade da idosa, enquanto
,
para a instituição financeira a decisão é perfeitamente reversível, pois, caso ao final a ação seja julgada improcedente, o banco poderá cobrar os valores devidos com os encargos legais.

Portanto, restam demonstrados o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência em favor da agravada, devendo ser mantida a decisão proferida nos autos de origem neste ponto.

Da Multa Cominatória e do Prazo para Cumprimento

No que concerne ao valor da multa diária e ao prazo para cumprimento, a insurgência do agravante
não merece prosperar
.

As astreintes possuem natureza inibitória e coercitiva, destinando-se a compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer e a desencorajar o descumprimento deliberado de ordens judiciais.

A fixação em R$ 1.000,00 por dia revela-se adequada e proporcional quando sopesada com a capacidade econômica do Banco do Brasil S.A., uma das maiores instituições financeiras do país.

Uma multa em valor ínfimo seria
ineficaz
e acabaria por incentivar o banco a manter o ilícito, incorporando o custo da penalidade como um "risco do negócio" vantajoso.

A limitação da multa ao teto de R$ 30.000,00 é medida que assegura a razoabilidade, impedindo que o montante acumulado se torne desproporcional ao valor da obrigação principal e evitando o enriquecimento sem causa da parte autora.

Quanto ao prazo para cumprimento, a ordem de suspensão imediata é plenamente exequível por sistemas informatizados bancários, não havendo complexidade técnica que justifique a dilação de prazo para uma operação de baixa complexidade sistêmica
, tendo sido inclusive cumprida pelo banco, conforme consta nas informações prestadas nos autos de origem.

Por fim, a
fixação do termo inicial a partir da intimação da decisão está em plena consonância com a urgência que o caso requer, não havendo violação ao artigo 537 do Código de Processo Civil.

Portanto
, a manutenção da tutela de urgência é medida imperativa para salvaguardar os direitos da consumidora hipossuficiente perante a reiteração de condutas já declaradas ilícitas pelo Judiciário.

A resistência do banco em cumprir comandos judiciais anteriores e a ausência de prova da contratação atual corroboram a necessidade da medida coercitiva nos moldes estabelecidos pelo juízo de primeiro grau
, razão pela qual não merece provimento ao recurso interposto pelo banco
.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo
inalterad
a
a decisão proferida pelo juízo de origem em todos os seus termos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026